Tribunal: TJDFT
Processo: 0737114-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737114-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CELZA AYRES ANCHIETA REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO JOSE ANCHIETA IRIGONHE, FLAVIO GRUCCI SILVA AGRAVADO: MARILZE DE JESUS ANCHIETA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE CELZA AYRES ANCHIETA, representado pelo inventariante LEANDRO JOSÉ ANCHIETA IRIGONHÊ, tendo por objeto a r. decisão (ID 68983737 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Ação de Inventário no 0711545-90.2019.8.07.0001. Na origem, em 06/05/2019, foi proposta a Ação de Inventário dos bens deixados por CELZA AYRES ANCHIETA, falecida em 20/12/2018, quais sejam: o apartamento no 212 do Bloco “C” da SQN 216, Brasília/DF e o saldo em conta no valor de R$40,18 e, ainda, R$12,93. No curso da ação, MARILZE DE JESUS ANCHIETA FERREIRA, pessoa estranha ao inventário, requereu sua habilitação como herdeira (ID 46252063 - Pág. 1-3) comunicando a existência de um testamento datado de 21/11/2012 (ID 46252325 - Pág. 1) no qual a extinta, CELZA AYRES ANCHIETA, teria repassado à peticionante 50% (cinquenta porcento) da parte disponível de seus bens. Posteriormente, o inventariante noticiou a existência de débitos oriundos de taxas condominiais gerados posteriormente ao óbito e que MARILZE estaria ocupando o imóvel de forma indevida. Requereu a imediata desocupação do imóvel. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido. Inconformado, o espólio recorre. Reputa que as várias dívidas causarão a ruína total da herança e que os herdeiros necessários cobrarão a contraprestação pelo período no qual MARILZE permanece morando no apartamento e impedindo a fruição dos demais. Diante disso, destaca que, se o quinhão testamentário de MARILZE prosperar, não será suficiente para saldar o prejuízo que estaria causando. Consigna que a condução do processo estaria causando insegurança jurídica aos herdeiros necessários e, como dano reflexo, aumentando as dívidas do Espólio, pois as decisões entremostram-se contraditórias e oscilantes durante a marcha processual. Indica que precisa retomar a posse do imóvel para realizar, pelo menos as benfeitorias necessárias e, na sequência, com autorização judicial, aliená-lo ou locá-lo para obter dinheiro e saldar as dívidas do espólio e do processo de inventário, já que não dispõe de recursos próprios. Enuncia que as dívidas totalizariam aproximadamente R$130.000,00 e que, nesse ritmo, em menos de 5 anos, a herança será totalmente consumida pelas dívidas crescentes. Frisa que deve ter restaurado seu poder-dever de bem cumprir o múnus que assumiu. Requer, em sede de tutela de urgência, seja determinada a imediata desocupação do imóvel seguido da sua entrega ao Inventariante. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do espólio agravante e do perigo de dano. Antes de enfrentar diretamente a matéria objeto do presente agravo, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Como relatado, na origem, em 06/05/2019, foi proposta a Ação de Inventário dos bens deixados por CELZA AYRES ANCHIETA, falecida em 20/12/2018. No curso da ação, MARILZE DE JESUS ANCHIETA FERREIRA, pessoa estranha ao inventário, requereu sua habilitação como herdeira (ID 46252063 - Pág. 1-3) por força de um testamento (ID 46252325 - Pág. 1) no qual, em 21/11/2012, a extinta CELZA AYRES ANCHIETA teria repassado a ela 50% (cinquenta porcento) da parte disponível dos bens. No despacho inicial da ação (ID 49992922 - Pág. 1), o ilustre Juízo a quo determinou que o inventariante esclarecesse as penhoras averbadas na matrícula do imóvel inventariado (ID 33610255 - Pág. 9). O inventariante informou que as dívidas dizem respeito à ação de execução de título extrajudicial no 2014.01.1.047897-8, ajuizada por Ivan Alves Leão em face da autora da herança, que tramita na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais sob o no 0011355-47.2014.8.07.0001. Posteriormente, o inventariante comunicou nos autos (ID 47701469 - Pág. 1-2) que MARILZE estaria ocupando indevidamente o imóvel objeto do inventário e gerando débitos de condomínio e IPTU (ID 63335073 - Pág. 2). Requereu a imediata desocupação do imóvel para locação ou até mesmo alienação. Noticiou ainda que iria propor ação judicial cabível. O ilustre Juízo a quo declarou que a notificação feita pelo inventariante à herdeira testamentária seria assunto estranho ao inventário e que não mais deveria ser referenciado no bojo do processo (ID 49992922 - Pág. 2). MARILZE noticiou nos autos o ajuizamento da ação de ratificação de testamento particular, autos no 0738375-93.2019.8.07.0001 (ID 52066689 - Pág. 1). A ação de imissão de posse no 0700005-11.2020.8.07.0001 proposta pelo Espólio foi distribuída para a 15a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para o Juízo do Inventário que, por sua vez, decidiu: “Não há que se falar em imissão de posse. O instituto em questão visa ao proprietário, que nunca exerceu a posse, tê-la pela primeira vez (...) Ressalto, ainda, que questões atinentes à administração dos bens do espólio devem ser manejadas no bojo do inventário, inclusive quanto à eventual desocupação e não nestes autos” (ID 57810836 - Pág. 3). Em razão da desistência, a ação de imissão de posse foi extinta sem julgamento de mérito (ID 57810838 - Pág. 1-2). Sobreveio nova decisão (ID 60472297 - Pág. 1-4) determinando o cadastro de MARILZE como terceira interessada e que a potencial herdeira esclarecesse “se realmente ocupa o bem e se vem arcando com as suas despesas (taxas condominiais, IPTU por exemplo) e, caso contrário, se não tiver condições de suportá-las, se desocupará o imóvel voluntariamente” (ID 60472297 - Pág. 3). Operado o decurso do prazo para manifestação de MARILZE (certidão de ID 65414337 - Pág. 1), o ESPÓLIO reiterou pedido de desocupação do imóvel (ID 64413402 - Pág. 1 e ID 68476853 - Pág. 1-3). Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Trata-se de inventário conjunto dos bens deixados por CELZA AYRES ANCHIETA e KELLI DE JESUS ANCHIETA. Kelli de Jesus Anchieta deixa como herança apenas o quinhão que receberá pelo óbito de Celza Ayres. O patrimônio de Celza consiste em um único imóvel que, conforme noticiado e comprovado pelo próprio inventariante, se encontra penhorado nos autos da execução 0011355-47.2014.8.07.0001, em trâmite na 2a VETE, e módico valor que se encontra bloqueado por outro juízo. O inventariante comprovou que há débitos oriundos de taxas condominiais, gerados posteriormente ao óbito de Celza Ayres, e que a suposta herdeira Marilze é quem vem ocupando o imóvel de forma indevida, ratificando pedidos anteriores de desocupação do imóvel para locação ou até mesmo alienação, sustentando a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme petição de ID 68476853. É o breve relato do que interessa. DECIDO. Conforme decisão de ID 60472297, ficou claro que débitos posteriores ao óbito, em razão de ocupação exclusiva de outrem, de imóvel pertencente ao espólio, a este ocupante caberá a responsabilidade pelo pagamento, podendo, se confirmar a condição de herdeira de Marilze, ser subtraído tal valor de seu quinhão. Marilze foi intimada a se manifestar, inclusive sobre a desocupação do imóvel, e quedou-se inerte, conforme certidão de ID 65414337. No presente caso, entendo que razão não assiste ao inventariante, pois não há que se falar em “juízo universal”. Está demonstrado nos autos que, muito antes do óbito da inventariada, foi ajuizada execução contra Celza Ayres, ainda em 2014 (o óbito ocorreu somente em 2018), havendo a sucessão pelo espólio, conforme reza o artigo 110 do CPC, e demonstrada pelos documentos que instruem as petições do inventariante, notadamente a de ID 68476853, ou seja, prosseguiu-se com a execução, o que é de praxe. A habilitação de eventual credor nos autos do inventário é facultativa e tem cunho administrativo, tanto que, se os herdeiros não concordarem com o pedido, o credor terá de buscar as vias ordinárias, conforme exegese do artigo 642 do CPC. Portanto, não há que se falar em suspensão de ações contra o espólio, especialmente de execuções que já se encontram em estágio avançado, como é o caso da ora noticiada, em que o juiz da 2a VETE já determinou, inclusive, o leilão judicial. Ademais, o CPC, em seu artigo 669, inciso III, relega para sobrepartilha bens litigiosos, justamente para não atrapalhar a tramitação do inventário, que é o caso dos autos. Assim, na presente demanda, na verdade, não havendo bens, por ora, a serem inventariados e partilhados, o caminho correto seria o arquivamento do feito, por falta de pressuposto sucessório, qual seja, a inexistência de patrimônio transmissível. Obtendo-se êxito na alienação do imóvel, satisfazendo-se o crédito e havendo saldo remanescente, este sim deverá ser colocado à disposição do Juízo sucessório para fins de partilha. Dessa forma, entendo que estão ausentes os requisitos da tutela de urgência, pois não pode este juízo sucessório obstar o prosseguimento da execução, ignorando a existência da penhora efetivada, e já averbada no registro imobiliário, e determinar a desocupação do imóvel, autorizando eventual locação ou até mesmo alienação, causando evidente insegurança jurídica. Vale lembrar, ainda, que o NCPC, artigo 901, §1o, prevê a entrega da carta de arrematação e do respectivo mandado de imissão na posse do imóvel ao eventual arrematante. Portanto, caberá ao juiz da execução determinar a imissão na posse, isto é, a consequente desocupação compulsória de quem estiver ocupando o imóvel. Por conseguinte, indefiro o pedido de ID 68476853” (ID 68983737 - Pág. 1-2). Assim resenhados os fatos, assinalo que MARILZE ocupa o imóvel desde antes do óbito, ocorrido em 20/12/2018 (ID 33609571 - Pág. 1), pois, ao que tudo indica, era a cuidadora da falecida (ID 57810835 - Pág. 4). Ademais, está em curso processo de publicação de testamento particular (autos 0738375-93.2019.8.07.0001) e dele depende a possível qualificação de MARILZE como herdeira testamentária. No que diz respeito às crescentes dívidas mensais que incidem sobre o imóvel, assinalo que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere. Tão logo apresentada a contraminuta, ou decorrido referido prazo, será solicitado dia para julgamento pelo colegiado, cujo prazo não deve ultrapassar um mês da intimação do agravado (art. 1.020 do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator